Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE EDUARDO NAIME BARRETO (eDoc. 1.919) em face de Despacho por mim proferido em 23/8/2025 (eDoc. 1.916), no qual determinei que os autos fossem encaminhados à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, tendo em vista a representação pela prisão preventiva do ora embargante, formulada pela Federação Nacional de Entidades de Praças Militares Estaduais (FENEPE), ao argumento de que o réu incorreu em descumprimento das medidas cautelares a ele impostas.



    Em suas razões, o embargante argumenta que “Ainda que se entenda tratar-se de despacho de expediente, requer-se, pela instrumentalidade e fungibilidade, o recebimento desta impugnação como questão de ordem/pedido de reconsideração, para sanar vícios e delimitar o escopo da manifestação da PGR”.



    Sustenta que “A decisão que determinou a oitiva da PGR não especificou o objeto da manifestação, abrindo margem para inovação indevida de temas estranhos à preliminar” e, que, no ponto, a determinação é omissa.



    Enfatiza, ainda, contradição, pois “A defesa foi impedida de produzir provas e reabrir instrução por incompatibilidade com a fase processual”, e que “Admitir, em fase final de julgamento, que entidade privada alheia ao feito requeira medida extrema (prisão preventiva), sem legitimidade ou interesse, constitui flagrante contradição procedimental”.



    Alega que “O conteúdo apontado não foi veiculado pelo réu, mas por terceiro (sua esposa), em entrevista ao vivo, sem “material pré-fabricado”, e que “resta evidente que não houve, por parte do acusado, qualquer descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas”.



    Ao final, requereu:



    “a) O conhecimento dos embargos de declaração e, subsidiariamente, o seu recebimento como questão de ordem/pedido de reconsideração. 



    b) O saneamento da omissão, delimitando que a PGR se manifeste exclusivamente sobre a legitimidade e interesse da representação apresentada por terceiro. 



    c) O reconhecimento da contradição, vedando-se a intervenção de terceiro em fase final de julgamento e indeferindo liminarmente a representação; 



    d) O desentranhamento imediato da peça subscrita por parte ilegítima; 



    e) O reconhecimento expresso da inexistência de descumprimento de cautelar; 



    f) A aplicação, por analogia (art. 77, §2º, CPC), de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a comunicação ao MP para apurar eventual ilícito penal (CP, art. 339), sem prejuízo de comunicação à OAB para verificação de eventual infração ética. 



    g) A consequente rejeição integral de qualquer recrudescimento cautelar. 



    h) Sejam sanadas as omissões e contradições apontadas. 



    i) O indeferimento imediato de qualquer requerimento formulado por parte ilegítima com o consequente desentranhamento dos autos sob pena de nulidade absoluta; 



    j) O reconhecimento de que, ainda que consideradas, as manifestações do requerente corroboram a tese defensiva; 



    k) O registro expresso de que a atuação de Capelli e de seus aliados confirma o caráter persecutório e político da ação; 



    l) A reafirmação do direito do Coronel Naime de responder em liberdade, como medida de justiça, legalidade e preservação da credibilidade desta Suprema Corte.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não prosperam as irresignações do embargante.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências, tendo em vista que os motivos da remessa dos autos ao Parquet são bem claros. Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar supostas omissão e contradição, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Assim, os embargos de declaração opostos por JORGE EDUARDO NAIME BARRETO possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência, finalidade para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente